Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPENSA DE FORMALIDADES. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento segundo o qual a representação da vítima dispensa formalidades, bastando que haja manifestação inequívoca no sentido de ver o autor julgado pelo crime supostamente cometido, o que ocorreu no momento em que comunicou o fato à autoridade policial.
2. No caso, há sérios indicativos de que a vítima sentiu temor diante da promessa de mal injusto proferida pelo acusado, tanto é que registrou ocorrência policial, relatando as ameaças proferidas, bem como requereu a aplicação de medidas protetivas, o que demonstra seu interesse na persecução penal do crime de ameaça.
3. Recurso conhecido e provido.